Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0712297-82.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDOMAR MARINHO BISPO RECORRIDO: DANIEL SILVA DIAS, JOAO DANTAS CALCADO JUNIOR, K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI DECISÃO Recurso Inominado interposto por LINDOMAR MARINHO BISPO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de embargos de terceiro. A sentença ora revista determinou, dentre outras, as medidas abaixo citadas: “... a inserção de restrição de circulação no aludido bem por meio do RENAJUD. Oficie-se ao DETRAN/DF, noticiando que o veículo LIFAN X60 VIP, de placa PBB 5878, RENAVAM 1127249662, CHASSI 9UK64ED58J0097092, que consta registrado junto àquele órgão em nome de DANIEL SILVA DIAS, foi alienado em fraude à execução por K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI, devendo, portanto, ser recolhido ao depósito se localizado em circulação, o que deve ser informado a este Juízo. Instrua-se o ofício com cópia desta decisão. Oficie-se. (...) Expeça-se Carta Precatória, tendo como objeto a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo LIFAN X60 VIP, de placa PBB 5878, RENAVAM 1127249662, CHASSI 9UK64ED58J0097092, a ser cumprida no endereço do embargante. Registro que o veículo deverá ser levado ao depósito público da localidade às expensas do credor.” O recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de fraude à execução por ter adquirido o veículo de boa-fé, bem como anteriormente à indicação do bem à penhora na ação de cumprimento de sentença e à inserção de restrições junto ao Detran. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. O cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não de fraude à execução, bem como na aquisição de bem móvel por terceiro de boa ou má-fé, o qual detém a posse do veículo. Desse modo, diante da necessidade da detida análise do acervo probatório ao deslinde da controvérsia, notadamente à verificação da boa-fé (ou não) do alienante, e evidenciados os riscos de dano irreparável ao recorrente diante das determinações contidas na sentença, quais sejam, imposição de restrição de circulação do bem, expedição de ofício ao DETRAN para a comunicação da existência de fraude à execução e determinação de recolhimento ao depósito se localizado, bem como expedição de carta precatória para penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo objeto da presente ação de embargos de terceiro, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995, atribuo efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no que tange às medidas acima mencionadas. Comunique-se ao douto Juízo de origem para as devidas providências perante a autarquia de trânsito (suspensão da ordem de restrição, caso já expedida, até o julgamento do recurso). Dispensadas as informações. Intimem-se. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito